Tribunal: TJBA
Processo: 8044019-63.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044019-63.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

APELADO: CREONICE FERNANDES

Advogado(s)
:
AUGUSTO CESAR MENDES DA CRUZ, MARCILIO SANTOS LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
REFINANCIAMENTO NÃO SOLICITADO. FRAUDE CONTRATUAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por consumidora, pessoa idosa e pensionista. A controvérsia originou-se de um refinanciamento de empréstimo consignado que a consumidora alega não ter contratado, afirmando que a instituição financeira utilizou indevidamente seus dados biométricos (selfie), fornecidos anteriormente para uma operação distinta de portabilidade de crédito, para formalizar o novo negócio jurídico de forma fraudulenta e sem seu consentimento, tornando a dívida substancialmente mais onerosa. A sentença recorrida declarou a nulidade do contrato, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A principal questão submetida a este Tribunal consiste em analisar a regularidade da contratação do refinanciamento de empréstimo consignado, supostamente celebrado por meio eletrônico, examinando-se a validade do consentimento da consumidora diante da alegação de reutilização não autorizada de seus dados biométricos. Discute-se, consequentemente, a existência de falha na prestação do serviço bancário, a configuração de danos morais indenizáveis e a adequação da condenação à repetição do indébito em dobro.

III. Razões de decidir

No mérito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da instituição financeira por falhas na prestação de seus serviços é objetiva, conforme o artigo 14 do referido diploma legal, o que significa que responde pelos danos causados independentemente da existência de culpa, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

A inversão do ônus da prova, corretamente deferida em primeira instância com base no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, impôs à instituição financeira o dever de demonstrar a regularidade da contratação e a inequívoca manifestação de vontade da consumidora. Contudo, o Apelante não se desincumbiu desse ônus.

O dano moral é evidente e decorre da própria situação vivenciada pela consumidora, que, sendo pessoa idosa, foi surpreendida com um endividamento substancialmente maior do que o esperado, gerando angústia, insegurança e abalo à sua tranquilidade financeira e psicológica. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional à gravidade da ofensa e à capacidade econômica das partes.

A condenação à repetição do indébito em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é cabível, pois a cobrança decorreu de um contrato nulo, e a instituição financeira não demonstrou a ocorrência de engano justificável, caracterizando-se a má-fé na conduta de impor um contrato não solicitado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados em grau recursal.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira, na condição de fornecedora, possui o dever de comprovar a regularidade da contratação eletrônica de empréstimo, não sendo suficiente a apresentação de contrato com assinatura biométrica quando há robustos indícios de fraude, como a reutilização de dados de uma operação anterior para formalizar um novo negócio sem consentimento específico e informado do consumidor. 2. A formalização de refinanciamento de empréstimo consignado sem a anuência inequívoca do consumidor, por falha nos sistemas de segurança do fornecedor, configura fortuito interno e acarreta a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos materiais e morais causados, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044019-63.2025.8.05.0001
, em que figuram, como apelante, BANCO BMG SA, e, como apelada, CREONICE FERNANDES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto
, nos termos do voto do relator.